Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702790-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: FABRICIO BOSCHINI COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, RIVAIDES PEREIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706833-63.2024.8.07.0007, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, FABRICIO BOSCHINI COSTA, e declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do final do prazo concedido à parte requerente em audiência de conciliação e promoveu a reabertura do prazo suplementar de 04 (quatro) dias para o requerido apresentar contestação e, na sequência, 02 (dois) dias para que o autor se manifestar em réplica. O agravante sustenta que o requerimento deveria ter ser feito em cinco dias depois de cessado o impedimento, estando, portanto, precluso o pedido de restituição formulado pelo agravado. Aduz que não foi demonstrado que a prisão do agravado efetivamente impossibilitou sua defesa. Alega que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da determinação judicial de imediata liberação da quantia constrita. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da declaração de nulidade processual. Preparo recolhido (ID 66349967 e 66349968). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível (art. 80, III, do RITR), tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em análise perfunctória, decorrente de um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, o agravante não apresentou uma prova sequer da probabilidade de seu direito. Pelo contrário, ao que tudo indica, a decisão que acolheu a impugnação do agravado foi devidamente fundamentada. Por outro lado, ainda que a decisão agravada tenha determinado a liberação da quantia constrita, o agravante não logrou comprovar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vale notar que a alegação de que a liberação dos valores constritos compromete substancialmente a garantia do crédito executado e coloca em risco o resultado útil do processo é genérica, não sendo apta o suficiente a justificar o perigo de lesão grave e de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito